Tribunal: TCU
Processo: 000.227/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 392023, modalidade Tomada de preços e Uasg 195001 (Objeto: Contratação, por Sistema de Registro de Preços S.R.P., de empresa para execuçãode serviços padronizados de engenharia elétrica de vistorias técnicas e instalação(fornecimento, montagem e homologação), de 400 (quatrocentos) sistemas de geração deenergia elétrica solar fotovoltaica, on-grid, no âmbito da área de atuação da 5aSuperintendência Regional da CODEVASF, no estado de Alagoas, divididos em 04 (quatro)itens, que formam 01 (um) grupo.)

Inteiro teor:
Acórdão 726/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pela empresa Astrolar Technologie acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico SRP 39/2023, promovido pela 5a Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), para a contratação, por sistema de registro de preços, da instalação (fornecimento, montagem e homologação), de quatrocentos sistemas de geração de energia elétrica solar fotovoltaica, on-grid, no estado de Alagoas. Considerando que a representante alegou várias irregularidades no processamento do pregão, incluindo: a inexequibilidade da proposta vencedora, a não oferta de descontos lineares, a ausência de autenticidade e validade dos atestados de capacidade técnica, a inadequação técnica da proposta, a insuficiência do capital social e da capacidade financeira da empresa vencedora e seu não enquadramento como EPP; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), ao analisar a matéria, verificou que a maioria das alegações não procediam. No entanto, identificou duas questões que requeriam justificativas ou maiores esclarecimentos por parte da Codevasf: a validade dos atestados de capacidade técnica e o enquadramento da empresa vencedora como EPP; considerando que, prestadas as devidas informações, as dúvidas acabaram sendo esclarecidas, não se confirmando a existência de irregularidades no certame; considerando que, mesmo assim, a unidade técnica ponderou que a descrição dos atestados de capacidade técnica, exigidos no termo de referência do pregão, poderia ser melhor redigida; considerando não estarem presentes os pressupostos para a adoção de medida cautelar; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III; 235; 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno-TCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer desta representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) expedir o comando especificado no item 1.8, abaixo; d) comunicar esta decisão à representante e aos demais interessados; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 000.227/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Astrolar Technologie (45.705.767/0001-54) 1.2. Interessada: Andrade Energia Elétrica Ltda. (37.925.894/0001-30) 1.3. Unidade: 5a Superintendência Regional da Codevasf 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.7. Representação legal: Jonas Borges (30534/OAB-PR) 1.8. dar ciência à 5a Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) que a comprovação da aptidão técnica da licitante por meio de atestados deve ser pertinente à complexidade do objeto licitado, e não necessariamente à comprovação de um número mínimo de serviços, a exemplo do que ocorreu no item 9.2.3.b do Termo de Referência.